Tribunal: CARF
Processo: 10880.976668/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976668/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.276 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
CALAFATE - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
RETIFICAÇÃO DA DCTF O DESPACHO DECISÓRIO. DADOS COM
ERROS DE FATO. PARECER NORMATIVO COSIT No 2/2015.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015, e, por conseguinte, a existência da
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isso porque os dados identificados com
erros de fato, por si só, não tem força probatória de comprovar a existência de
pagamento a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Na falta da prova do erro fica
prejudicada a apreciação e deve ser rejeitada a pretensão do interessado de ver
reconhecido o direito creditório pleiteado
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976668/2012-67
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-90.501, proferido pela 1a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório no
040231183, de 05/11/2012, o qual afirma que a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP n° 13735.19408.290910.1.3.04-8590, foram localizados
um ou mais pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP:

A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 13 e ss.).
Inicialmente esclarece que o recolhimento a maior apurado pela Manifestante e
compensado mediante a apresentação da DCOMP não homologada, originou-se da
alteração do sistema de informática (“SAP”) utilizado para o cálculo e recolhimento de
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67

tributos, sendo que após o devido pagamento do tributo, por DARF (Anexo 5) - e após a
referida alteração de seu sistema - foi constatado pela Manifestante recolhimento a
maior, o que pode ser verificado na memória de cálculo, valor este que foi corretamente
declarada na DIPJ (Anexo 8).
Aduz que a decisão supratranscrita decorreu de um equívoco da Manifestante, que
deixou de proceder à retificação da DCTF (Anexo 6), para fazer constar de tal
documento os valores realmente apurados e devidos (menores que aqueles constantes
dos recolhimentos em DARF). Dessa forma, com o intuito de sanar o erro formal, a ora
Manifestante providenciou a retificação da DCTF, conforme documento acostado à
presente peça (Anexo 7), não remanescendo qualquer impeditivo formal para a
homologação da compensação pleiteada.
Assim, tão logo percebido o equívoco, procedeu corretamente à retificação da obrigação
acessória. Dessa forma, aduz que a análise do crédito declarado via DCOMP, tomando
por base o valor declarado nos documentos retificadores ora apresentados, deve pautar-
se pelo Princípio da Verdade Material, princípio este que determina a observância da
verdade factual em detrimento da meramente formal, reconhecendo-se com isso a
legalidade do procedimento.
Nesse sentido, aponta o art. 2°, parágrafo único, inciso I da Lei n° 9.784/99 e apresenta
jurisprudência administrativa a qual sustenta a prevalência da verdade material no
âmbito Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Após, caso necessário, pleiteia que o julgamento seja convertido em diligência, para a
comprovação do direito com apoio em documentos mantidos na escrituração da
Manifestante. Alega que o deferimento do pedido subsidiário de realização de diligência
se revela fundamental para demonstrar a veracidade dos fatos ora alegados e do justo
conhecimento e julgamento da presente Manifestação de Inconformidade, na hipótese
de serem considerados insuficientes os documentos acostados aos autos. Com respaldo
no disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72 requer a realização de
diligência, para que se comprove a existência do crédito decorrente do pagamento, de
acordo com a sua apuração, utilizado na compensação em tela.
Para tanto requer às Autoridades Fiscais que, após a conciliação com os registros
fiscais, respondam aos seguintes quesitos:
a) Qual o valor de CSLL (2372) devido no 4o trimestre de 2009 ?; e b) O valor do
débito declarado na declaração retificadora está correto?
Dessa maneira, tendo sido obedecido os requisitos para a realização da diligência, a
Manifestante pede o deferimento de tal solicitação, caso se entenda pela necessidade de
tal procedimento.
A DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, julgou-a improcedente
sob o argumento de que a Recorrente não comprovara o erro de fato que deu origem à retificação
da DCTF após a prolação do Despacho Decisório, consoante exige o Parecer Normativo COSIT
no 2/2015.
Por sua vez, discordando do acórdão de piso, a Recorrente apresentou as seguintes
razões recursais:
“(...)
III – DO DIREITO
III.1. – Da Existência do Direito Creditório 12. Como citado, consta do Despacho
Decisório que a Recorrente não teria direito à compensação em razão da inexistência de
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67

crédito, bem como, do Acórdão proferido verifica-se as supostas ausências de liquidez e
certeza quanto ao pagamento a maior de tributo, em decorrência da falta de documentos
contábeis e fiscais de suporte.
13. Entende a Recorrente que os elementos de prova juntados, por exemplo, a memória
de cálculo, balancete assinado por profissional habilitado, DIPJ original, apresentada
antes da ciência do despacho decisório, são provas que deveriam ter sido levadas em
conta pela autoridade julgadora para a busca da verdade material. Não obstante, a
Turma da DRJ não observou a existência de tais documentos juntados no processo.
14. No presente caso, a Administração Tributária não contestou a existência do crédito,
mas sim alegou que a sua utilização teria se dado para extinguir outro débito, de modo
que a comprovação deve se dar acerca da inexistência desse outro débito.
15. De fato, como informado em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente não
procedeu à retificação de sua DCTF antes de proceder à compensação do crédito em
análise, no entanto, diferentemente do que quer fazer crer o Acórdão recorrido, era
possível à Autoridade Fiscal identificar a existência da diferença entre o montante
recolhido via DARF, e aquele declarado em DIPJ, devidamente corroborado pela
escrituração comercial devidamente assinada por profissional habilitado.
16. Ora, se de um lado a DCTF original apresentava um montante apurado de CSLL
referente ao 4o trimestre de 2009 de R$ 25.091,95 – mesmo valor recolhido em DARF –
de outro a DIPJ original já apresentava em sua Ficha 18A, referente ao 4o trimestre de
2009, valor da contribuição a pagar igual ao declarado após retificação, qual seja R$
9.452,88. Vejamos a tela abaixo, extraída da Ficha 18A “Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido”, da DIPJ original:
Tela 02 – DIPJ Ficha 18a

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67

17. Quanto à DCTF, importante demonstrar que, de acordo com os sistemas da RFB, a
sua retificação não ficou retida em malha. Isto é, pelos critérios de análises da própria
RFB, a retificação apresentada não continha indícios de irregularidades que
demandariam maiores esclarecimentos.
18. Por sinal, os mesmos valores apontados anteriormente (R$ 25.091,95 pago via
DARF e R$ R$ 9.452,88 de CSLL apurada), podem ser observados em consulta ao
Centro Virtual de Atendimento – eCac - ao tratar do “Pagamento com DARF– CSLL -
2372-01 - 4o TRIM/2009” na DCTF:
Tela 03 – eCac – DCTF Semestral

19. Inclusive, D. Conselheiros, tal informação se depreende do demonstrativo de
disponibilidade do crédito, consultado pela Recorrente no e-CAC –, e que confirma a
existência de um saldo disponível no montante de R$ 15.639,07, que corresponde à
diferença entre R$ 25.091,95 – valor recolhido mediante DARF – e R$ 9.452,88 – valor
posteriormente apurado em DCTF retificadora .
20. Assim, vislumbra-se que os sistemas da RFB demonstram que o direito creditório da
Recorrente está disponível, isto é, a própria RFB entende pela existência do crédito,
sendo, portanto, totalmente indevida a não homologação da compensação declarada,
conforme abaixo comprovado:
Tela 04 – Saldo Disponível de Arrecadação Localizada

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67

21. Veja-se, os sistemas da RFB, os quais, frise-se são mundialmente reconhecidos pela
sua inteligência, diante de todos os seus parâmetros de cruzamento de informações,
recepcionou e processou a DCTF retificadora e, consequentemente, reconheceu o direito
creditório ora em debate.
22. Ainda que o próprio sistema da RFB indique a existência do crédito, é de se repisar
que, no presente caso, a Recorrente acostou a sua escrituração contábil, que
comprova as receitas tributáveis.
23. Neste sentido, conforme se pode verificar da documentação previamente
apresentada (memória de cálculo, comprovante de arrecadação, escrituração contábil
assinada por profissional legalmente habilitado), a Recorrente realmente apurou débito
em valor inferior ao pago e declarado na DCTF original.
24. No presente caso, Ilustres Conselheiros, a DCTF retificadora foi apresentada, o
crédito consta dos sistemas da RFB como disponível e, ainda, foi comprovado por
meio da apresentação de farta documentação. Repita-se, foram juntadas: (i)
memória de cálculo, (ii) a escrituração contábil oficial devidamente assinada por
profissional habilitado, e (iii) comprovante de arrecadação.
25. Além disso, como visto, a DIPJ original já demonstrava valor correto de CSLL a
pagar.
26. No mesmo sentido são inúmeras as decisões do CARF, por exemplo: (...)
27. Logo, com todo o respeito, a decisão da DRJ incorre em equívoco ao alegar que o
crédito não teria sido comprovado.
28. Cumpre destacar, ainda, relevante precedente do CARF1, na ocasião da sessão de
julgamento do processo administrativo 19740.901390/2009-48, relatado pela então
conselheira Dra. Edeli Pereira Bessa. O julgamento versou sobre caso parecido com o
presente, pois uma das discussões envolvidas no direito creditório contemplou o não
reconhecimento de direito creditório por ter o contribuinte retificado a sua DIPJ2, mas
não a DCTF.
(...)
31. Isto é, houve o entendimento de que a DIPJ retificadora é instrumento apto a
convalidar o direito creditório apurado pelo contribuinte, o que dizer, então, da própria
DIPJ original que, no presente caso, já declarava o correto valor de IRPJ devido.
Com a transmissão da DIPJ original, as Autoridades Fiscais já possuíam informações
necessárias a, pelo menos, questionarem o contribuinte por maiores esclarecimentos
acerca do direito creditório pleiteado. Neste sentido, inclusive, também foi o
entendimento da Relatora do caso precedente analisado do CARF. Veja-se: (...)
32. No presente caso, o direito da Recorrente é cristalino, pois, repita-se (i) a DCTF
retificadora foi recepcionada e processada; (ii) os sistemas da RFB demonstram de
forma clara a existência do direito creditório, (iii) a DIPJ apresentada antes da emissão
do Despacho Decisório, já demonstrava apuração correta do IRPJ e (iv) o pagamento foi
devidamente comprovado.
33. Não é demais lembrar a força probante dos livros empresariais, conforme disposto
nos artigos 378 e 379 do Código de Processo Civil e 923 do Regulamento do Imposto
de Renda, in vesbis:
“Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67

Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a
favor de seu autor no litígio entre empresários.”
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).”
34. Veja-se, de acordo com os dispositivos acima transcritos, a escrituração faz prova a
favor do contribuinte. Como não poderia ser diferente, o CARF vem decidindo no
mesmo sentido: (...)
35. Desta forma, conforme se pode demonstrar, a documentação juntada comprova o
indébito pleiteado.
III.2. - Da prevalência do princípio da verdade material
36. Ilustres Julgadores, tanto em sede de Manifestação de Inconformidade como até o
presente ponto do presente Recurso Voluntário, foi demonstrada a realidade dos fatos,
ou seja, a efetiva comprovação do direito creditório da Recorrente.
37. Assim, o Despacho Decisório, ao indeferir o Pedido de Restituição em virtude de
genéricos fundamentos, viola diretamente os princípios da Verdade Material, da
Razoabilidade e da Proporcionalidade.
38. Ora, o Princípio da Verdade Material impõe a observância da verdade factual em
detrimento da meramente formal, evitando-se com isso que a legalidade da exigência
seja colocada em risco.
39. Em face da extensa quantidade de elementos probatórios apresentados,
demonstrando a efetiva existência do direito creditório, requer-se que a mera ausência
de retificação da DCTF não seja impeditivo para a homologação da declaração de
compensação, haja vista que todas essas informações foram esclarecidas através das
declarações retificadoras. Ademais, os próprios sistemas da RFB processaram a
DCTF retificadora e indicam a existência do crédito ora em debate.
40. Portanto, é possível notar que o procedimento adotado no Despacho Decisório, no
sentido de indeferir o crédito pleiteado, afigura-se contrário à correta aplicação da
legislação tributária, dado que não foi observado o Princípio da Verdade Material.
41. Esse tema já foi amplamente debatido no âmbito do CARF, o qual decidiu pela
prevalência da verdade material no âmbito do Processo Administrativo Fiscal (“PAF”).
Essa afirmação pode ser constatada a partir da declaração de voto da Conselheira
Fabíola Cassiano Keramidas, quando do julgamento do Recurso Voluntário apresentado
nos autos do Processo Administrativo n° 10980.005256/200593. (...)
42. Importante ressaltar ainda que a não observância do Princípio da Verdade Material
coloca em xeque a própria legalidade da exigência, uma vez que o Auditor-Fiscal da
Receita Federal (“AFRF”) competente explorou de maneira insuficiente os elementos
que tinha à disposição para confirmar uma inexistência de direito creditório, observa-se:
(...)
43. Em outro julgado, no Processo no 10680.000505/2004-584, o CARF entendeu pela
necessidade de observância dos princípios da razoabilidade, interesse público e
eficiência, não podendo haver a prevalência da formalidade sobre o aspecto material do
direito. (...)
44. A partir do exposto, é possível verificar ser o entendimento do CARF que os
elementos materiais devem prevalecer sobre os aspectos formais. No caso em questão,
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67

por aplicação direta desse princípio, não se pode admitir, por consequência, que erro
procedimental acarrete na desconsideração do direito creditório pleiteado.
45. Como se vê, o entendimento exposto no Despacho Decisório no sentido de não
deferir o Pedido de Restituição afigura-se contrário à correta aplicação da legislação
tributária, dado que não foi observado o Princípio da Verdade Material.
46. Também é importante evidenciar, por oportuno, os Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade dos atos administrativos, visto que estes se constituem numa forma
de limitar o poder discricionário da Administração Pública.
47. Em linhas gerais, o Princípio da Razoabilidade determina que a Administração
Pública, ao atuar no âmbito de sua competência, não pode adotar providências segundo
seu exclusivo entendimento, devendo calcar suas decisões e atividades no padrão
legalmente vigente.
48. Propalar o Princípio da Razoabilidade não é, meramente, fazer uso de um artifício
jurídico como linha de defesa. A razoabilidade, assim como a proporcionalidade, tem
previsão no art. 2o da Lei no 9.784/1999, sendo uma regra que a Administração Pública
está obrigada a cumprir:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”.
49. De acordo com a Lei no 9.784/1999, a Administração Pública não pode ignorar
princípios para desrespeitar direitos comprovadamente existentes. Ademais, é
interessante notar que os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade foram
legalmente alçados ao mesmo patamar dos princípios da legalidade, da ampla defesa, da
moralidade, do contraditório.
50. Deste modo, ao indeferir o direito creditório, a Autoridade Fiscal não se ateve aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, deixou de considerar que a
própria RFB indica o processamento da DCTF retificadora, bem como a existência
do direito ora pleiteado.
III.3. – Da Diligência
51. Na remota hipótese de os Ilustres Conselheiros entenderem que os fundamentos
expostos não são suficientes, por si só, para o cancelamento do Despacho Decisório e
que, além disso, os documentos acostados ao presente PAF dependem de uma análise
detalhada a ser realizada pela RFB, a Recorrente aponta a necessidade de se converter o
julgamento em diligência.
52. De início, cumpre ressaltar que a prova, genericamente considerada, tem por função
a descoberta da verdade dos fatos. O julgamento, seja judicial ou administrativo, deve
subsumir a lei ao fato. A aplicação correta da lei depende da veracidade dos fatos
alegados ou deduzidos no curso do processo. A descoberta da verdade, elemento
essencial à administração da justiça, impõe a produção de provas.
53. Com respaldo no disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto n0 70.235/72, a
Recorrente requer que, na hipótese dos Ilustres Conselheiros entenderem que a
documentação juntada aos autos deve ser detalhadamente analisada e/ou que análises
adicionais devem ser realizadas, seja o julgamento convertido em diligência, para que se
comprove o equívoco materializado por meio do Despacho Decisório ora combatido.
Para tanto, requer às Autoridades Fiscais que respondam aos seguintes QUESITOS:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67


O valor do débito declarado na declaração retificadora está correto, tendo-se
em vista a documentação contábil juntada?

Queira a Autoridade Fiscal confirmar se a Recorrente juntou balancete assinado
por profissional habilitado; e

Queira a Autoridade Fiscal confirmar se a Manifestante apurou corretamente a
base de cálculo da CSLL, com base nos documentos juntados.
Dessa maneira, tendo sido obedecidos os requisitos para a realização de diligência, a
Recorrente pede o deferimento de tal solicitação, caso não se entenda, de plano, pela
existência do direito creditório pleiteado.
IV – DO PEDIDO
55. Diante do exposto, a Recorrente requer o recebimento do presente Recurso
Voluntario, para o seu integral provimento.
56. A Recorrente protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito e, ainda, pede que, caso os Doutos Conselheiros entendam necessário, que seja
determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou para
contraditar as alegações que sejam feitas”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre pedido de compensação,
Per/Dcomp n° 13735.19408.290910.1.3.04-8590, em que a Recorrente informou crédito oriundo
de suposto pagamento a maior de CSLL (R$ 25.091,95), referente ao 4o trimestre de 2009.
Ocorre que a compensação não foi homologada pelo motivo de terem sido
localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
referido Per/Dcomp.
Deve-se esclarecer que o crédito que a Recorrente alega possuir seria decorrente
de apuração (ou reapuração) de valor em data posterior à época da entrega da declaração de
compensação, com a transmissão de DCTF retificadora. Explique-se.
Conforme consta no voto condutor da decisão recorrida, verificou-se que em
29/01/2010, foi pago o DARF (n° 4435754662) no valor de R$ 25.091,95, referente ao código de
receita 2372 (CSLL), para o 4o trimestre de 2009. Em 22/03/2010, foi entregue a DCTF original,
constando o débito de R$ 25.091,95, referente ao 4° Trim /2009. Em 30/06/2010, foi apresentada
a DIPJ constando o débito de R$ 9.452,88, referente ao 4° Trim /2009. Já na data de 29/09/2010
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67

foi apresentado o Per/Dcomp, antes mencionado, o indicando como Crédito Pagamento
Indevido ou a Maior o valor de R$ 15.639,07. Esse valor é a diferença do valor recolhido (e
informado na DCTF original) com o valor a pagar declarado em DIPJ.
A DRF emitiu o Despacho Decisório em 05/11/2012, não reconhecendo o direito
creditório, por considerar que o pagamento foi utilizado para a quitação de débito do contribuinte
(informado em DCTF). Então, em 07/12/2012, a Recorrente transmitiu DCTF retificadora,
com o valor de débito igual ao da DIPJ (R$ 9.452,88). Deste modo, a retificação da DCTF
ocorreu após a emissão do Despacho Decisório.
A DRJ manteve a não homologação da compensação por ausência de
comprovação do direito creditório pleiteado. Acerca da questão assim constou no acórdão de
piso (e-fls. 148-155):
“(...)
Curial esclarecer, nesse ponto, para que haja a compensação ou a restituição em favor
do sujeito passivo, é imprescindível que o crédito seja líquido e certo.
Reitere-se que a retificação da DCTF ocorreu após a emissão do Despacho Decisório.
O crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de apuração (ou reapuração)
de valor em data posterior à época da entrega da declaração de compensação, com a
transmissão de DCTF retificadora. Ou seja, o crédito pleiteado não tinha liquidez e
certeza no momento da transmissão do PER/DCOMP, inexistindo direito à
compensação.
Inclusive o CARF já decidiu que o crédito alocado em DCTF não retificada não é
líquido e certo, e o indébito pressupõe a retificação da DCTF: (...)
Destaco ainda excerto do Parecer Normativo COSIT No 2, de 28 de agosto de 2015, o
qual trata da retificação da DCTF depois da transmissão do PER/DCOMP e ciência do
Despacho Decisório (grifo nosso):
10.6. A despeito da necessidade de o sujeito passivo retificar a DCTF para ter
direito creditório contra a Fazenda Nacional, não há impedimento para que ele
a retifique para reduzir tributos cujos pagamentos já tenham sido objeto de PER
ou de DCOMP como créditos a serem restituídos ou compensados. Consoante o
seguinte julgado administrativo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2004 PEDIDO
DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ADMISSIBILIDADE. O crédito tributário do contribuinte
nasce do pagamento indevido ou a maior que o devido, porém ele apenas se
torna oponível à Receita Federal após a devida retificação e/ou correção das
respectivas Declarações, quando então o Órgão Administrativo poderá
tomar conhecimento daquele direito creditório em questão. De qualquer
forma, em determinadas situações, em razão do procedimento eletrônico de
compensação, em que não há espaço para emendas ou correções pelo
contribuinte, há que se admitir e analisar a retificação da DCTF efetuada
posteriormente ao despacho decisório, sob pena de excesso de rigorismo, que
não resolve satisfatoriamente a lide travada e leva o contribuinte ao Poder
Judiciário, apenas fazendo aumentar a condenável litigiosidade. Recurso
Voluntário Provido. (Acórdão no 3403- 003.340, Rel. Cons. Luiz Rogério
Sawaya Batista, Sessão de 15/10/2014)
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67

[...] 13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em
regra, produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde
seu processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à
homologação da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e
comprovação das informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF,
seja em procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da
manifestação de inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem
a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de
comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores
originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e
idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Constatada a
inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o
ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão
no 3201-001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO. O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF,
tem direito subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e
da certeza do direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de
qualquer prova, não autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no
3802¬002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião. (Acórdão no 3302¬002.124, Rel. Cons. Alexandre
Gomes, Sessão de 22/05/2013)
A DCTF é confissão de dívida, portanto sua retificação é imprescindível para o
reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para
a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento do pedido.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil1, para
a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância.
E isso deve ser feito por intermédio de documentos robustos, especialmente dos
assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si só, como
prova a mera apresentação de DCTF retificadora, mormente quando a retificação se der
após a ciência do despacho decisório, como no caso presente.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67

É assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos de fato possam
comprovar-se documentalmente. A jurisprudência da segunda instância administrativa é
firme nesse sentido, conforme exemplificam as seguintes ementas (grifo nosso): (...)
Por oportuno, transcreve-se, também, o seguinte excerto do voto condutor do Acórdão
no 380302.491 anteriormente citado:
Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a
contribuinte acostou aos autos apenas, copias de DARF, de DCTF e de DACON
(originais e retificadores). Tais documentos, todavia, não evidenciam, de forma
inequívoca, o direito ao pretendido indébito. Inexistindo provas técnicas,
contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram ao arrepio da lei,
há que ser acatado o ato administrativo realizado.
A divergência entre os valores informados na declaração original e os valores
informados na declaração retificadora, não acompanhada de provas cabais do
direito, afasta a certeza do crédito, justificando a improcedência do pedido.
Mesmo que a DCTF Retificadora apresente números compatíveis com o indébito
pleiteado, o fato é que aquela por si só não comprova o crédito alegado.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento
de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e
certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo
ao pagamento efetuado.
Na falta da prova do erro fica prejudicada a apreciação e deve ser rejeitada a
pretensão do interessado de ver reconhecido o direito creditório pleiteado.
No caso em análise, verifica-se que o contribuinte transmitiu PER/DCOMP sem o
alegado direito creditório e, após Despacho Decisório negando a compensação,
transmitiu nova declaração (DCTF retificadora) para embasar o questionado
crédito.
Ocorre que a retificação de declarações após Despacho Decisório, como forma de
justificar direito creditório negado, não é suficiente para a comprovação do
pagamento indevido ou a maior. É necessário que os valores informados em DCTF
e DIPJ estejam coerentes e sejam confirmados por documentos fiscais ou contábeis
acostados aos autos no momento da impugnação. “ (Grifou-se)
Inconformada, a Recorrente argumentou, em síntese, em sede recursal. que um
simples erro de fato, bem como a retificação da DCTF efetuada após o despacho decisório não
podem inviabilizar a compensação de um crédito materialmente legítimo informado em
Per/Dcomp.
Neste contexto, constata-se pelo trecho transcrito do acórdão de piso, que ao
contrário do afirmado pela Recorrente, a retificação DCTF tão somente não foi considerada, vez
que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro material no
preenchimento da dita declaração.
Desta forma, a Recorrente deveria ter dialogado com a decisão recorrida, que
deixou explícita quais documentos seriam necessários para comprovação do referido erro de fato
e tê-los apresentados por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67

No entanto, a Recorrente assim não procedeu, pois não carreou documentos
comprobatórios aos autos, limitando-se a reproduzir em seu recurso voluntário a DIPJ/2009, tela
do e-cac e comprovante de arrecadação.
Entendo que caberia à Recorrente produzir o conjunto probatório robusto de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do crédito não prescinde de comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
Portanto, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67

Porém, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2).
Destarte, as alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo
devido devem ser comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição
para admissão da retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Quanto à necessidade da referida prova, esta Turma assim já decidiu em processo
de minha relatoria:
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de
documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência. PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro
material podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de
despacho decisório, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto
de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção,
Data da Sessão de Julgamento: 29/04/2019)
Outro não e posicionamento mais atual desse Tribunal:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007 PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO. ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o
crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior,
incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos, fundados na escrita
comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o eventual erro de fato no
débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de prova
imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte
não os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção, Rel. Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Data da Sessão de
Julgamento: 17/06/2020)
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
1999
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO FORMALIZADA DE MODO
REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em
compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário
que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e
vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, Rel. Roberto Silva Junior,
Data da Sessão de Julgamento: 14/07/2020)

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67

Nesta senda, diferente do entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato3
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já
constantes nos autos e minuciosamente analisados.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as
alterações promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do
princípio da verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o
que não se deu in casu, mesmo a DRJ tendo sido explícita quanto a isso no acórdão de piso.
O posicionamento do CARF não destoa desta afirmação:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA
DE
DCTF
RETIFICADORA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO. Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de
retificação da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio
de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.(Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção,
Data da Sessão de Julgamento: 10/07/2019)
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO
DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de ausência de
retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de despacho decisório complementar.
.(Acórdão no 1301-003.881, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção, Data da
Sessão de Julgamento: 14/05/2019)

3 O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. Por inexatidão material
entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do
ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67

Importante ratificar que autos não estão instruídos com os assentos contábeis
obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente4. Ademais, indicação de dados quantitativos
na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de
plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Outrossim, como se sabe, a DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o,
inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer
referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar.
De tal modo, ao contrário do afirmado pela Recorrente, embora a DIPJ seja um
documento importante, não comprova as alegações da Recorrente por se tratar de mera
declaração sem efeitos de confissão de dívidas, tendo, pois, efeitos meramente informativos,
conforme exegese da Súmula CARF no 92.
Ademais, no que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado,
o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Por outro lado, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais citados no recurso voluntário, cabe esclarecer que somente devem ser
observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente
caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Em tempo, atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).

4 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67

Finalmente, a conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova
reunidos pela Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos
indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão
recorrida.
Quanto à diligência requerida, a autoridade julgadora, na formação de sua livre
convicção motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo
aquelas que forem consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos
de diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da
contribuinte de apresentar os elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição
do direito ao crédito pleiteado. Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus de apresentar os elementos probatórios necessários – que são
inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para a comprovação do alegado erro
material na DCTF. Trata-se, assim, de diligência é desnecessária e, portanto, indefiro o pleito.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976668/2012-67

Destarte, mantenho a decisão recorrida vez que as informações constantes na peça
de defesa não podem ser confirmadas, pois não foram produzidos no processo elementos de
prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciassem as alegações ali constantes, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio
da verdade material.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente o recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital